Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023421-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), NEIDE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 001.804.761-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo e dos requisitos para a tutela provisória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução em situação de alegada ilicitude dos descontos realizados pela exequente, analisando a presença dos requisitos para tutela provisória e a necessidade de garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, caput e §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução pode ser concedido apenas quando cumulativamente preenchidos os seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito e risco de dano grave ou ao resultado útil do processo; e (iii) garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes.

4. No caso, restou ausente a comprovação de garantia da execução por penhora ou equivalente, condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo, conforme precedentes do STJ e TJMT.

5. Ainda que alegada a probabilidade do direito, por suposta ilicitude nos descontos, o prejuízo apontado pela agravante não extrapola o trâmite regular da execução, sendo insuficiente para justificar a excepcional concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É imprescindível a comprovação da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, além dos requisitos da tutela provisória, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo advindo da execução."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 627.620/RS; TJMT, RAI no 1006841-84.2018.8.11.0000, dentre outros.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEIDE FORTUNATO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1009691-56.2024.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação, por entender não preenchidos os requisitos autorizadores
(cf. Id. no 164875624 dos autos de origem).

A agravante alega que a decisão de 1o grau, ao receber os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, desconsiderou a possibilidade prevista em lei de conceder tal efeito em caráter excepcional, quando presentes os requisitos para a tutela provisória, ainda que a execução não esteja garantida.

Nesse sentido, sustenta que os requisitos da tutela de urgência estão preenchidos, pois há probabilidade do direito demonstrada pelos documentos que comprovam a ilicitude dos descontos, os quais comprometem seus rendimentos, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Além disso, aduz que o perigo de dano é evidente, já que, sem o efeito suspensivo, poderá sofrer prejuízos graves com atos expropriatórios desnecessários para satisfazer um débito superior ao devido.

Por fim, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do efeito suspensivo dos Embargos à Execução (cf. Id. no 234658656).

A decisão vinculada ao Id. no 236543162 admitiu o agravo por instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. no 242033167).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A regra geral é a de que os “
embargos à execução não terão efeito suspensivo
” (CPC, art. 919, “
caput
”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1o do mesmo artigo, o “
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Portanto, não se impõe ao juiz como uma espécie de ordem divina e inexorável, já que o legislador conjugou o verbo no futuro condicional; depois, será preciso que as condições necessárias à concessão da tutela estejam presentes, quais sejam,
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, não há comprovação de que efetivamente a lide executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do débito perseguido naqueles autos (Proc. no
1021357-25.2022.8.11.0015
), pois, não se pode confundir questionamento do débito com a efetiva garantia do juízo, condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Portanto,
à falta de preenchimento dos requisitos do §1o do art. 919 do CPC, não é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, posicionamento que será revisitado após a abertura do contraditório e oferta das contrarrazões pela parte agravada.

A propósito dessa temática recursal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAI No 69.714/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART.919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. (...). Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAI 91.719/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 22/02/2017 - DJE 03/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – O §1o do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do §1o do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. (...). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 73.780/2016 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 03/05/2017 - DJE 05/05/2017)

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos. (...). (STJ – 4a Turma - AgRg no AREsp 627.620/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 16/04/2015 - DJe 14/05/2015)

Por fim, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para a executada grave dano de difícil ou incerta reparação, já que ela não trouxe outros fundados motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada; o prejuízo a ser demonstrado pela executada deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo. (TJMT – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025